Tribunal: TJDFT
Processo: 0722233-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. NOVO PAGAMENTO DE PARCELA SUPERPREFERENCIAL. IRRETROATIVIDADE DE LEIS QUE ALTERAM O LIMITE PARA A EXECUÇÃO DE CRÉDITOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. TESE FIXADA PELO EXCELSO STF NO RE No 729107 (TEMA 792), COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. VEDAÇÃO DO ART. 9o, § 6o, DA RESOLUÇÃO No 303/19, DO CNJ.
1. No RE no 729107 (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, o excelso STF decidiu, por unanimidade, que leis que alteram o limite para execução de créditos em face da Fazenda Pública por meio de RPV, de natureza processual e material, não se aplicam ao cumprimento de sentenças transitadas em julgado antes de sua edição, sob pena de se admitir a retroatividade de legislação de caráter material para alcançar situações jurídicas já consolidadas.
2. Se o trânsito em julgado do acórdão exequendo e a instauração do cumprimento de sentença são anteriores ao advento da Lei Distrital no 6.618/20, que alterou a redação do art. 1o, da Lei Distrital no 3.624/05, para majorar os limites da requisições de pequeno valor de dez (10) salários-mínimos para vinte (20) salários-mínimos, no âmbito do Distrito Federal, inviável a pretensão para que se expeça nova requisição de pequeno valor, no montante de cinquenta (50) salários-mínimos, a fim de que se alcance o total de cem (100) salários-mínimos resultante da combinação do nova dicção do preceito legal referido com o benefício previsto no art. 102, § 2o, do ADCT.
3. O art. 9o, § 6o, da Resolução no 303/19, do Conselho Nacional de Justiça, veda o pagamento de nova parcela superpreferencial em sede de execução contra a Fazenda Pública.
4. Segurança denegada.